Tribunal: TJSP
Processo: 1010456-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010456-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante ELISANGELA APARECIDA
SOARES CARDOSO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu e julgaram
prejudicado o da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37435
Apelação no 1010456-22.2019
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A e Elisangela Aparecida Soares
Cardoso
Apelado: os mesmos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - cartão de crédito -
comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento -
fatura que indica o valor objeto do apontamento - exercício
regular de direito - ausência do dever de indenizar - ação
julgada improcedente - recurso do réu provido - recurso da
autora prejudicado.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ELISANGELA APARECIDA SOARES
CARDOSO contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A buscando a
declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao
relatório de fls. 98, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou
o réu sustentando que agiu em exercício regular de direito, não tendo
incorrido em ato ilícito. Alega a culpa exclusiva, ou ao menos concorrente,
da autora em relação ao evento danoso. Pugna, subsidiariamente, pela
redução do “quantum” indenitário. Adesivamente, a autora requer a
majoração da verba indenizatória, sustentando, ainda, que os juros
moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, e que a verba
honorária sucumbencial deve ser majorada. Com contrarrazões da autora,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora, ao apresentar o pedido principal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
munida das faturas do cartão de crédito, não negou a existência da relação
jurídica, mas, sim, a ausência de comprovação do débito objeto do
apontamento.
É de se observar, consoante consulta ao Novo SPC Maxi juntado às fls. 20,
que o débito questionado venceu em 08 de agosto de 2016, e que o valor
indicado corresponde a R$ 678,14.
Tais dados coincidem com a fatura acostada às fls. 48, sendo certo que a
divergência quanto ao número do contrato indicado não infirma, por si só,
a origem do débito.
Cumpre salientar que a autora não comprovou o pagamento da mencionada
fatura, e também não negou a existência da relação jurídica, razões pelas
quais é forçoso concluir que o apontamento se deu em exercício regular de
direito, de sorte a afastar eventual responsabilidade civil que a autora busca
lhe atribuir.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais do réu, para o fim de
julgar improcedente a ação, restando prejudicado o recurso da autora,
devendo cada parte, em razão da sucumbência recíproca, arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50%, bem
como com a verba honorária do patrono da parte adversa aqui arbitrada em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ao recurso do réu, e JULGA-
SE PREJUDICADO o recurso da autora.
Coutinho de Arruda
Relator